Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação.

2. O agravante não é o titular do direito invocado, já que os efeitos da penhora não atingirão o seu direito à moradia. Desse modo, não tem legitimidade para defender a impenhorabilidade do imóvel em questão, a qual deverá ser arguida por aquele a ser afetado pela constrição.

3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.